Tribunal: TJDFT
Processo: 0740857-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS EM DESFAVOR DO EX-CÔNJUGE. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. REJEITADA. ALIMENTOS DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL E TRANSITÓRIO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO. REDUÇÃO. INDEVIDAS. VALOR MANTIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da adstrição, uma vez que a sentença se encontra em conformidade e nos limites dos pedidos formulados na petição inicial.

2. Os alimentos em favor de cônjuge são excepcionais e devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua, estando sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade.

3. Restando demonstrada a necessidade da autora, mormente considerando seu estado de saúde atual, e a possibilidade do réu, que ostenta elevado padrão de vida e capacidade contributiva, a manutenção da sentença que fixou os alimentos em favor da ex-cônjuge no valor de 6 salários mínimos pelo período de 18 meses, à luz de seu caráter assistencial e transitório, revela medida mais adequada.

4. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.